Tribunal: TJSP
Processo: 2156465-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156465-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante JOSE
EDMILSON BARBOSA DE MIRANDA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), ANTONIO TADEU OTTONI, JOÃO NEGRINI FILHO, LUIZ FELIPE
NOGUEIRA, ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156465-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 14.604
Processo: 2156465-08.2020.8.26.0000/50000
Embargante: José Edmilson Barbosa de Miranda
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOSÉ EDMILSON BARBOSA DE MIRANDA contra o v. acórdão, cujo teor
indeferiu a ação rescisória por ele interposta e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI; 330, incisos I
e III, e 968, §3o, todos do CPC/2015, isentando-o do pagamento das custas e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91
(fls. 421/429).
Alega o embargante, por meio de seu advogado Dr. Pedro
Lopes de Vasconcelos, que o v. aresto padece de omissões e contradições, devendo
se manifestar sobre as violações no v. acórdão rescidendo aos artigos 5o, XXXV e
LV, do CPC/2015; 156, 369, 370, 480, 189, 966, V e VIII, da Lei 8.213/91; e 86 e
104 do Decreto 3.048/99, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento
da ação rescisória. Sustenta também a necessidade de uniformização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156465-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
jurisprudência das C. Câmaras Especializadas, haja vista a existência de diversos
julgados reconhecendo o direito à realização de nova perícia ou produção de prova
testemunhal, com conversão do julgamento em diligência. Subsidiariamente,
prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 01/38-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão embargado permite visualizar que não
há qualquer vício que pudesse ser sanado por embargos declaratórios, estando
devidamente fundamentadas as razões pelas quais indeferiu a inicial.
A pretensão do embargante é, na verdade, o prosseguimento da
rescisória para que o v. aresto, que negou provimento ao recurso de apelação por ele
interposto e manteve a r. sentença que julgou improcedente os pedidos de conversão
de auxílio-doença previdenciário em acidentário e concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária ou auxílio-acidente, seja rescindido.
Logo, demonstrado o nítido caráter infringente de seu recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado foi claro ao afastar a
existência de violação manifesta de norma jurídica e de erro de fato, nos seguintes
termos:
“Da simples leitura de tais excertos, nota-se que não há que se
admitir a pretensão embasada em violação manifesta a normas jurídicas e erro de fato
verificável ao exame dos autos.
Com efeito, o v. acordão rescindendo, ao contrário do que alega o
autor, levou em consideração as perícias realizadas nos autos da reclamatória trabalhista,
assim como as demais provas produzidas, para embasar a manutenção da improcedência,
ante a não comprovação da origem ocupacional (causa ou concausa) das moléstias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156465-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
colunares.
Inclusive, de modo prudente e objetivando prolatar justa decisão, o
Relator entendeu por bem converter o julgamento em diligência para realização de nova
perícia médica, a qual, claramente, não evidenciou sequer o nexo ocupacional. Nota-se
que, em esclarecimentos, o louvado confirmou a ausência de nexo concausal,
acrescentando que as moléstias são degenerativas e que o trabalho não agravou as
doenças, mas, como o requerente trabalha constantemente sentado, poderá ter crises
dolorosas.
Ora, sem a comprovação do requisito de nexo causal/concausal
entre a doença e o trabalho, era mesmo indevido o benefício acidentário.
Efetivamente, o julgado impugnado procedeu à natural apreciação
do conjunto fático probatório produzido na instrução processual, sob o crivo do devido
processo legal.
Foram oportunizados às partes o contraditório e a ampla defesa e,
ao final, decidiu-se pela ausência de comprovação do nexo ocupacional.
Pretende o autor, na verdade, rediscutir matéria de prova, própria
de recurso, de forma que a presente ação não se enquadra nas hipóteses do artigo 966 do
CPC/2015. (...)” (fls. 426/427).
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156465-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o julgado
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.
No que se refere à divergência com outros julgados das C. 16a e
17a Câmaras de Direito Público acerca da necessidade de conversão do julgamento
em diligência quando há dúvidas sobre a existência de incapacidade laborativa e
nexo causal, para que sejam aclaradas por perito judicial nomeado ou a realização
de nova perícia e vistoria na empregadora, o que não ocorreu na presente hipótese,
saliento que não há imposição legal para tal determinação.
Aliás, não se tratando de matéria de entendimento
jurisprudencial, ao contrário, de apreciação de prova existente no processo, não há
que se falar em uniformização de jurisprudência.
Relembro que o artigo 938, § 3o, do CPC/2015 dispõe que
“reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o
julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de
jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”
O juiz é o principal destinatário da prova, cabendo-lhe
determinar as diligências que considere necessárias para a formação de seu
conhecimento, caso a caso, e mesmo em grau recursal.
Dessa maneira, tal procedimento deve ser feito em busca da
verdade dos fatos, permitindo que o juiz possa fazer julgamento correto e justo de
cada causa, com o objetivo de suprir deficiências relevantes para a instrução
processual, o que não ocorre com todo e qualquer processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156465-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015, o que não é o caso.
Ademais, a simples interposição dos embargos de declaração já
é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator